Tribunal: STF
Processo: HC 240144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outro, em favor de Fernanda Maria de Lima Galdino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 846.313/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Fernanda Maria de Lima Galdino, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, proferido no HC n. 2242245-08.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que a defesa impetrou mandamus na origem atacando decisão que deferiu a oitiva de celebrante de Acordo de Não Persecução Penal na qualidade de informante.



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega a impossibilidade da oitiva de celebrante de ANPP, mesmo na qualidade de informante. 



    Busca, assim, a concessão da ordem nestes termos. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 19, p. 9)



    Nesta Corte, o impetrante diz que “permitir a inquirição do coacusado na qualidade de informante do juízo, sem que tenha qualquer compromisso em dizer a verdade, mas ao mesmo tempo interessado no resultado do processo e no exercício do seu direito de defesa, como é o caso de Aguinaldo, equivale a criação de uma nova figura legislativa (vedada ao Poder Judiciário).”



    Requer a concessão da ordem para impedir o corréu de ser ouvido na qualidade de informante.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pedido que reitera o quanto formulado no HC 227.364.



    Inicialmente, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a despeito de um corréu não ter sido denunciado, por ter feito Acordo de Não Persecução Penal, inexiste impedimento para sua oitiva como informante, mas não na qualidade de testemunha, por ter sido um agente apontado como coautor na prática do crime em investigação. (eDOC 19, p. 9)



    Com efeito, não há qualquer impedimento para a inquirição de Aguinaldo, até mesmo porque, se houvesse, o fundamento da decisão proferida no HC 227.364 não seria a ausência de fundamentação do decisum proferido pelo juízo de primeiro grau, mas a impossibilidade de se inquirir, como informante, ex-corréu que teria firmado ANPP.



    Aliás, naquela decisão monocrática, autorizei o magistrado a deferir a oitiva de Aguinaldo, por meio de nova decisão fundamentada. Veja-se: 



    Ante a manifesta teratologia no ato impugnado, concedo a ordem de habeas corpus para anular decisão impugnada, por ausência de fundamentação, devendo o magistrado renovar o ato processual, desta feita com obediência ao dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Daquela decisão, o paciente não agravou, de modo a consentir com o fundamento nela adotado.



    Não faz sentido que eu tenha proferido decisão no sentido de determinar ao magistrado a renovação de decisão, mas de forma fundamentada, e, agora, profira decisão no sentido de que não é possível a referida oitiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente